Tribunal: TJSP
Processo: 1000787-24.2019.8.26.0300
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000787-24.2019.8.26.0300/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante
IVAN RODRIGUES FRITZ, são agravados MÁRIO LEANDRO TARDIVO e ALINE
APARECIDA BÁRBARO TARDIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000787-24.2019.8.26.0300/50000 -Voto no 518
2
VOTO No 518
AGRAVO INTERNO No 1000787-24.2019.8.26.0300/50000
AGRAVANTE: Ivan Rodriguez Fritz
AGRAVADOS: Mário Leandro Tardivo e outros
AGRAVO
INTERNO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
ao agravante/apelante. Documentos que não demonstram a
incapacidade econômica e financeira, para fins de atendimento do
artigo 98 do CPC. Decisão monocrática mantida. Recurso
improvido.

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática
de fls. 184/185, que indeferiu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao agravante,
reiterando decisão anterior (fls. 144/145), que determinou o recolhimento das custas
relativas ao preparo, sob pena de deserção do recurso de apelação.
Nas razões recursais reiterou os argumentos antes expendidos,
objetivando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando, em
resumo, que a hipossuficiência econômica está demonstrada pelos documentos que
integram os autos, nos termos do artigo 98 do CPC.
Recurso tempestivo e sem resposta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Estipula o art. 99, § 2o, do CPC:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.”.
Leia-se também ARTEMIO ZANON (Da assistência jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000787-24.2019.8.26.0300/50000 -Voto no 518
3
integral e gratuita, 1990, p. 27), que escreveu obra específica sobre o assunto: “É fora de
dúvida que a locução necessitado legalmente há de abranger a noção de pobre, carente,
miserável... não se exigindo o estado de indigência a última condição a que o ser humano
pode chegar sob o aspecto econômico e financeiro”.
Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, as decisões
agravadas devem subsistir e pelos mesmos fundamentos denegaram monocraticamente os
benefícios da Justiça Gratuita.
É correto afirmar que a gratuidade da justiça não pode se tornar
regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente,
diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente
de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a simples
declaração que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las.
A Constituição Federal de 1988 consagrou o assistencialismo,
todavia, analisando-se a carta magna de forma ampla, concluo que, em momento algum,
esta valorou a declaração individual de pobreza, pelo contrário, exigiu a prova da efetiva
insuficiência de recursos para a concessão do benefício. Leia-se o art. 5o, inciso LXXIV, da
CF:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que provarem insuficiência de recursos”.
A garantia configurada pelo comando constitucional abarca tão
somente àqueles que comprovando insuficiência de recursos financeiros desequilibrariam
suas finanças ao arcarem com as despesas processuais.
A professora da USP Maria Tereza Sadek, maior especialista em
Judiciário hoje no Brasil, afirma ainda que: “para ingressar na Justiça, os custos são
baixíssimos, e os benefícios altíssimos. Você pode retardar, protelar, reformar uma decisão,
e o que terá perdido com isso? Nada. E ainda ganhou tempo”. (O Estado de S. Paulo,
Caderno Aliás, 20 de julho de 2008).
Conforme constou das decisões agravadas, os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000787-24.2019.8.26.0300/50000 -Voto no 518
4
apresentados não induzem à conclusão da hipossuficiência, conforme já fundamentado
anteriormente. Ressalte-se que as anotações nos órgãos de controle de crédito não são aptas
a revelar os requisitos da hipossuficiência, par afins do artigo 98 do CPC, reafirmando que
a prova documental não esclarece a situação patrimonial do requerente, deixando de
comprovar a relação despesas e receita que impeça o recolhimento do preparo do recurso
interposto. Reafirma-se, também, que a base de cálculo para a incidência da taxa judiciária
em questão não revela valor exorbitante.
Assim incabível a alegação de miserabilidade, pela constatação da
condição patrimonial da parte.
Portanto, pode-se afirmar que o agravante não se encaixa na
acepção jurídica de pobreza, possuindo condições de arcar com todas as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator